Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-16.2021.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-16.2021.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 828.299.181-34 (AGRAVADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1000162-16.2021.8.11.0048 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Agravado:
José Gomes dos Santos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 6.194/74 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1000162-16.2021.8.11.0048 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Agravado:
José Gomes dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.,
visando reformar a decisão deste Relator que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré, reformando em parte a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida por José Gomes dos Santos, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), atualizada pelo IGP-M desde a data do sinistro e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao caso, uma vez que não há nos autos hipótese que autorize o julgamento monocrático do recurso interposto. Prossegue alegando a ausência de nexo causal entre as lesões suportadas e o acidente noticiado, mormente porque o laudo concluiu pela ausência de invalidez permanente no que se refere à lesão da coluna cervical a vista da tabela do seguro DPVAT. Ainda, afirma que o laudo atesta a existência de doença preexistente por fator degenerativo, evidenciando a ausência do nexo e incoerência entre a lesão alegada e aquela atestada no laudo pericial.

Assevera, outrossim, a ausência de invalidez atestada pelo laudo pericial, uma vez que o autor não apresenta invalidez permanente relacionada ao acidente. Afirma que em nenhum ponto do laudo pericial, o ilustre perito afirma e/ou estabelece o nexo entre as lesões e o acidente, motivo pelo qual não há se falar em direito à indenização pela cobertura do seguro DPVAT. Ao final, requer a reconsideração e provimento do recurso, para reformar integralmente a r. sentença (id. 182672653).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
José Gomes dos Santos
ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, afirmando que foi vítima de acidente de trânsito em 26.02.2019, o que lhe teria ocasionado invalidez permanente, motivo pelo qual busca o recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Pois bem. De proêmio, quanto à arguição da seguradora agravante de que não há permissivo legal para o relator julgar monocraticamente a matéria em debate, cumpre ressaltar que o art. 932, do CPC e o enunciado da Súmula 568, do STJ, permitem ao relator o julgamento monocrático do recurso ante a inequívoca jurisprudência consolidada sobre o assunto.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1.482.174 RS 2019/0097611-8, 1ª Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt [Des. Convocado do TRF5], j. 02.05.22).

Superado esse ponto, observar-se dos autos que o d. magistrado nomeou perito judicial, que apresentou o laudo indicando, ao responder o quesito n. 05, que as sequelas decorreram de acidente automobilístico, demonstrando perfeitamente a existência do nexo causal entre o fortuito ocorrido e a lesão sofrida pela vítima.

Não obstante, ainda houve pedido de esclarecimentos à perita oficial, concluindo que o grau da lesão ocasionado pelo acidente é considerado parcial e completo, em 25% da Tabela SUSEP.

Diante deste quadro, correta a decisão do magistrado que considerou os esclarecimentos da perita judicial para graduar a invalidez sofrida pelo autor.

Este Relator, por sua vez, proferiu decisão monocrática acolhendo parcialmente o recurso da seguradora requerida, tão somente para determinar a incidência do INPC como índice para a devida correção do valor indenizatório, afastando as demais teses defensivas
(id. 178833726).

Além disso, a decisão considerou que a indenização deverá ser paga de forma proporcional ao grau da lesão sofrida, respeitando o enunciado da Súmula 474, do STJ, que determina: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
”.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 174301209), a qual evidenciou a seguinte conclusão:

“3. CONCLUSÃO PERICIAL:

Fundamentado na metodologia elaborada e descrita nesta perícia através da avaliação clínica, bem como fundamentado na legislação vigente e bibliografia existente concluo: A Periciada tem diagnostico de DOR LOMBAR BAIXA, TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA, TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL, CERVICALGIA E SÍNDROMES DE COMPRESSÃO DA ARTÉRIA ESPINHAL ANTERIOR OU VERTEBRAL ANTERIOR.

Apresenta incapacidade para o trabalho segundo a tabela DPVAT não se enquadra em nenhuma porcentagem. Porem o periciado apresenta uma perda funcional/parcial de um dos membros superiores.”

Ainda, em relação ao nexo de causalidade, respondeu ao quesito n. 05, veja: “5.

Qual a causa desta lesão. Doença de fator degenerativa
e sequelas de acidente automobilístico
.”

Desse modo, tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida e o nexo causal, mormente pelo fato de constar do referido documento que
o periciando

apresenta perda funcional/parcial de um dos membros superiores, aliada à resposta do quesito n.º 5, onde o perito informou: “sequelas de acidente automobilístico
”.

Além disso, após o pedido de esclarecimentos, a perita oficial do juízo assim respondeu:

“
VANESSA C. SANTINI SANTANA, Médica, inscrita no CRM-MT, sob o nº 9500, nomeada no processo supramencionado, para atuar como Perita na ação interposta por JOSE GOMES DOS SANTOS em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.

A seguir, os esclarecimentos a mim prestados:

Qual o grau da lesão causada na autora - parcial ou total, perda completa ou incompleta?

O grau da lesão ocasionado pelo acidente é considerado parcial e completo.

Qual o percentual da invalidez ocasionada na autora em decorrência do acidente de trânsito? 25%.”
(id. 174301236 - destaquei).

Assim, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou os esclarecimentos da perita judicial para graduar a invalidez sofrida pelo autor e que resultaram na invalidez do membro superior, nos termos previstos na Tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“No caso ora em análise, o laudo juntado em id. 107587066 aponta que sofreu lesões que resultaram incapacidade do membro superior, relacionados a lesões na COLUNA CERVICAL e LOMBAR e no OMBRO CLAVÍCULA ESQUERDO na ordem de 25% de incapacidade.

A tabela do DPVAT aponta um percentual 25 % para as hipóteses de perda completa da mobilidade os órgãos em discussão, o que significaria 3.375,00, considerando o teto de R$13.500,00.

No caso ora em análise a perda funcional, na ordem de 25% do COLUNA CERVICAL e LOMBAR e no OMBRO CLAVÍCULA ESQUERDO, consoante laudo pericial juntado. Logo, 25% de R$ 13.500,00 significam R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).” – Id. 174301246.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se através do Boletim de Ocorrência (id. 174301761) que o autor sofreu acidente de trânsito no dia 26.02.2019, às 11h40min, relatando que “se deslocava com sua motocicleta CG TITAN 125 ES, ano 2002/03, cor vermelha, placa KAN 7490 de Jaciara MT, quando ao passar pela ponte do córrego do Cambara, perdeu o controle após desviar de um buraco na ponte, vindo a cair da motocicleta, provocando lesões em sua coluna cervical, conforme laudo de ressonância magnética anexo. Relata que após o acidente deslocou até o hospital municipal de Jaciara onde foi atendido.”

As alegações do autor foram corroboradas pelo laudo pericial, que atestou o grau da lesão ocasionado pelo acidente, considerado parcial e completo, em 25% (id. 174301246).

In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o magistrado a quo agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor. (...)” –
id. 178833726.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 9 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023